Tribunal: TJMT
Processo: 1010149-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO A SITUAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZÁVEL MINORADO E QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. Recurso inominado que visa à reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ver a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais.
2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa e dolo. Constitui ônus de o fornecedor demonstrar que prestou o serviço sem vício ou que ele decorreria de ato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 14, § 3o, do CDC.
3. O dano moral está caracterizado, vez que a reclamada omitiu informações relevantes sobre o veículo que influenciavam na decisão de compra, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, devendo, para tanto, a reclamada ser condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este valor se adequa à situação vivenciada pela reclamante e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso Conhecido e Parcial Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010149-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[JOANELIS FRANCISCO MENDES JUNIOR - CPF: 696.181.511-15 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023